Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA contra decisão proferida na liquidação por arbitramento que promove em desfavor da agravada UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, que determinou a exclusão da agravada do polo passivo da demanda e a inclusão da FUNDAÇÃO UNIVERSA, por meio de seu administrador judicial. A agravante sustenta, em suma, que a incorporação do patrimônio da fundação extinta pela agravada tem por objetivo assegurar a continuidade dos compromissos e obrigações assumidas, de modo que não poderia se eximir das responsabilidades decorrentes da extinção da fundação. Defende que a transferência de patrimônio de uma fundação extinta à sua mantenedora não constitui simples recebimento de bens, mas a assunção do conjunto de direitos e deveres que compõe a situação patrimonial da fundação extinta. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de reintegração da agravada ao polo passivo ou, subsidiariamente, a sua inclusão na qualidade de interessada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou a exclusão da agravada do polo passivo deve ser reformada, tendo em vista que esta, como mantenedora da fundação extinta, assume os direitos e obrigações decorrentes da sua extinção, de maneira que deve participar da lide. No caso em comento, no entanto, não assiste razão à agravante. Inicialmente, consoante observado nas decisões desta Relatoria que determinaram a regularização processual da FUNIVERSA, através do seu administrador judicial (processos 0722499-28.2024.8.07.0000, 0733529-60.2024.8.07.000 e 0722203-06.2024.8.07.0000), é cediço que a ação civil pública proposta com o objetivo de extinguir referida fundação ainda não transitou em julgado, o que induz à apreensão de que a sua capacidade processual remanesce intacta. Nesse contexto, corroborando com a manifestação do MPDFT na referida ação civil pública, entende-se que a exclusão da Fundação Universa e a sua substituição processual pela UBEC não configura medida adequada, de maneira que o procedimento adequado é a regularização processual da fundação, com a nomeação e inclusão do seu administrador judicial. Outrossim, conforme assentado na recente jurisprudência desta Casa de Justiça, o fato de a UBEC ser instituidora e mantenedora da referida fundação não significa a assunção da responsabilidade pelas obrigações da fundação extinta. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNIVERSA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA. UBEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A natureza jurídica da incorporação do patrimônio de uma Fundação por outra não é de sucessão, que tem por consequência prática, a responsabilização do sucessor pelas obrigações do sucedido, no limite da força patrimonial (artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal), mas sim de destinação de bens para o prosseguimento dos objetivos institucionais traçados quando da formação da Fundação. 2. O fato da União Brasileira de Educação Católica - UBEC constar como instituidora da Fundação Universa e ser a destinatária do seu patrimônio após a extinção, não representa transferência da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de fazer e pagar impostas à Fundação extinta. 3. Decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença ante a ilegitimidade passiva da UBEC que se mantém. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1434789, 07348122620218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, escorreita a decisão que determinou a exclusão da UBEC e a inclusão da FUNIVERSA, na pessoa do seu administrador judicial, para figurar na demanda que tem por objetivo a liquidação da parte ilíquida de título judicial. Outrossim, no que tange ao pedido de inclusão da UBEC como interessada, melhor sorte não a assiste. Com efeito, dispõe o art. 119 do CPC que, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo para assistir a parte a quem deseja ver favorecido. Nesse sentido, extrai-se do comando legal que o interesse na demanda é subjetivo e depende daquele a quem aproveita, não podendo a agravante intervir para pugnar sua inclusão na qualidade de interessado, pois somente a parte interessada possui legitimidade para manifestar o seu desejo de ser incluído na demanda. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator